Tribunal: TJMT
Processo: 1005510-30.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005510-30.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARLENE NUNES DOS SANTOS - CPF: 582.024.201-72 (RECORRIDO), LIAMAR MEIRA DE ARRUDA - CPF: 925.864.301-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA E NÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO - EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, em havendo esta, e não sobre o valor da causa. Havendo proveito econômico este deve ser à base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios reservando-se o valor da causa como base de cálculo apenas para a hipótese de inexistência de condenação.

3. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Público de Água e Esgoto em face do acórdão assim ementado:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. ESTOURO DE CANO DE ESGOTO. REFLUXO DO ESGOTO NO IMÓVEL. DEMORA PARA REPARO. CINCO PROTOCOLOS DE RECLAMAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a recorrente a restituir o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), a título de danos materiais pela contratação de pedreiro e abatimento de aluguel da sala comercial e a indenizar os recorridos por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Propósito recursal de reforma para afastar as condenações, ou, alternativamente, redução do
quantum
.

Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada. Documentos constantes aos autos suficientes ao deslinde da demanda.

Obras na via pública. Estouro de cano de esgoto que produz refluxo no imóvel comercial. Impossibilidade de abertura do comércio. Demora na resolução administrativa.

Recorrida que efetuou 5 (cinco) reclamações administrativas e contrata profissional particular. Esgoto que estoura em outro local adentrando na parte interna do imóvel, com necessidade de obra na via pública. Falha na prestação do serviço evidenciada.

Danos morais configurados. Situação que ultrapassa a barreira do mero aborrecimento.

Quantum
indenizatório dentro da razoabilidade.

Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

A parte Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo, em síntese, a existência de contradição no julgado, que manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$3.000,00 (três mil reais) e fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Assevera que por se tratar de um valor superior ao valor da condenação, a cobrança não é proporcional. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, aduz a existência de contradição no acórdão de id. 63026049, em relação a fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

No caso, assiste razão a Embargante, posto que a condenação arbitrada no acórdão de id. 63026049, de fato está equivocada, haja vista existência de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$3.000,00 (três mil reais).

A esse respeito, consigno que o art. 55 da Lei n. 9.099/95, os honorários advocatícios em segundo grau serão arbitrados entre dez e vinte por cento do valor da condenação,
in verbis:

“Art. 55 - A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e
honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação
ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Nesse sentido, é o entendimento fixado pela Turma Recursal Única:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – “CAPUT” DO ART. 55 DA LEI No 9.099/95 – ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. Em segundo grau, o recorrente vencido deverá ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

(TJ-MT - RI: 10000936220208110001 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/09/2020)

Desse modo, verifico que merece acolhimento a pretensão da Embargante, em virtude do erro material constante na fundamentação do voto e acórdão, que apontou equivocadamente a condenação da empresa Águas Cuiabá S.A., ao montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que resultaria no valor de R$ 3.830,00 (três mil, oitocentos e trinta reais), vez que o valor da causa é R$ 38.300,00 (trinta e oito mil e trezentos reais), montante superior à própria condenação do dano moral imputado ao ora agravante. Desse modo, como medida de razoabilidade, o valor da mencionada condenação merece redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos, vez que tempestivos e
ACOLHO-OS
, em parte, nos termos do art. 1.022, I do

CPC, para retificar o valor da condenação da parte Embargante em honorários advocatícios, reduzindo-o ao patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), em razão do valor irrisório, caso baseado no valor da condenação, mantendo-se, no mais, o acórdão impugnado em sua integralidade por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021